Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares.
Se os fatos, conquanto graves, em razão da quantidade de droga apreendida, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente -- que é primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito --, que justifique a prisão preventiva, deve essa ser substituída por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.